Tribunal: STF
Processo: ARE 1500278
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECONHECIMENTO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PRÉVIA DISCUSSÃO EM PROCESSO AUTÔNOMO. REPETIÇÃO DE DEMANDA. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.



    1. Trata-se de apelação interposta pela Fazenda Nacional contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal/PE que, em sede de ação de procedimento comum, julgou parcialmente procedente a demanda para "afastar o recolhimento da contribuição ao PIS, na alíquota de 1% (um por cento) sobre sua folha de salários, com o respectivo direito à compensação das parcelas, se for o caso, indevidamente recolhidas no lustro anterior ao manejo da ação".



    2. Suscitada a preliminar de coisa julgada pela Fazenda Nacional, observa-se da simples análise das peças exordiais apresentadas que os pedidos formulados na presente ação de procedimento comum são idênticos aos constantes no PJe n. 0805568-26.2014.4.05.8300, que tramitou junto à 21ª Vara/PE - cujo objeto refletiu integralmente o pedido dos presente autos, sob os mesmos fundamentos, diga-se de passagem - e que foi julgada improcedente.



    3. Ofertado recurso de apelação naquele feito, foi desprovido por este Tribunal Regional Federal da 5ª Região, havendo a Corte expressamente se pronunciado acerca do mérito da demanda, naquela oportunidade, exatamente como afirma a apelante.



    4. Dessa maneira, razão assiste à Fazenda Nacional no sentido de que a matéria sub examine já foi objeto de julgamento, certo ou errado, pelo egrégio TRF5 , não havendo como se rediscutir a questão sem malferir o instituto da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CF/88).



    5. Apelação provida, reconhecendo-se a coisa julgada e extinguindo-se o feito sem exame do mérito com fulcro no art. 485, V, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e LV; 93, inciso IX; 150, inciso VI, alínea "c"; e 195, § 7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade tributária. Templos de qualquer culto. Controversa a comprovação da finalidade do imóvel. Matéria infraconstitucional. 4. Requisitos para imunidade do art. 150, VI, b, da Constituição Federal. Reexame de matéria fático-probatória. Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 918.697/RJ-AgR, Segunda Turma Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/05/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRETRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO.DESTINAÇÃO ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos e provas da causa, procedimento vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 572.831/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 08/10/2010).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente